Tribunal: TJSP
Processo: 1002688-05.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de despejo cumulada com pedido de cobrança dos aluguéis e demais encargos. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação do locatário. Preliminar de cerceamento do exercício direito de defesa afastada. A prova documental demonstra a existência de relação locatícia entre as partes. Réu que deverá responder pela dívida até a entrega das chaves. Somente os comprovantes de

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de despejo cumulada com pedido de cobrança dos aluguéis e demais encargos. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação do locatário. Preliminar de cerceamento do exercício direito de defesa afastada. A prova documental demonstra a existência de relação locatícia entre as partes. Réu que deverá responder pela dívida até a entrega das chaves. Somente os comprovantes de pagamentos poderia afastar a condenação ao pagamento da dívida. Art. 373, II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.